Tribunal: TJES
Processo: 5010171-79.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010171-79.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMILIA RODRIGUES BARBOSA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CLÁUSULA DE PRAZO DE ENTREGA CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. NULIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 996/STJ. CONFIGURAÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE JUROS DE OBRA. MULTA CONTRATUAL INVERSA. TEMA 971/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel adquirido em empreendimento imobiliário. A sentença entendeu inexistir mora da construtora, considerando válido o prazo contratual vinculado ao registro do contrato de financiamento da obra. A parte apelante sustenta a nulidade dessa cláusula, a configuração de mora, e requer indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão indenizatória por atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que vincula o prazo de entrega ao registro do contrato de financiamento é válida à luz do Tema 996/STJ; e (iii) verificar se a mora contratual da construtora gera direito à restituição de valores, multa compensatória e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o momento da ciência da violação do direito, conforme a teoria da
actio nata
(art. 189 do CC). Assim, a contagem inicia-se ao término do prazo de tolerância contratual, afastando a alegação de prescrição.

4. A cláusula que vincula o prazo de entrega do imóvel ao registro do contrato de financiamento da obra é nula, por sujeitar o consumidor a evento futuro e incerto, dependente exclusivamente da construtora, violando o art. 47 do CDC e o Tema 996/STJ.

5. Deve prevalecer a cláusula do contrato de financiamento que estipula data certa para a conclusão da obra (17/12/2013), à qual se soma o prazo de tolerância de 180 dias, findando-se em 17/06/2014. Como a entrega das chaves ocorreu em 16/09/2014, configura-se atraso de três meses.

6. A cobrança de juros de obra após o término do prazo contratual, acrescido do período de tolerância, é ilícita, nos termos do Tema 996/STJ. Contudo, a restituição deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.

7. Aplicando-se o Tema 971/STJ, é devida a inversão da cláusula penal, com incidência da multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês sobre os valores pagos, durante o período de mora.

8. O atraso na entrega do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida frustra legítima expectativa de moradia e configura dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Reformada parcialmente a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação integral da construtora ao pagamento de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para indenização por atraso na entrega de imóvel é decenal e tem início ao término do prazo de tolerância contratual.

2. É nula a cláusula que condiciona o prazo de entrega do imóvel ao registro do contrato de financiamento da obra, devendo prevalecer a data certa fixada no contrato, conforme o Tema 996/STJ.

3. A cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega é indevida, impondo-se a restituição simples dos valores pagos.

4. Havendo cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, aplica-se, por simetria, a mesma penalidade à construtora em mora, nos termos do Tema 971/STJ.

5. O atraso na entrega de imóvel destinado à moradia popular configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 189, 205, 389, 406, §1º, e 475; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996); STJ, REsp nº 1.635.428/SC (Tema 971); STJ, AgInt no REsp nº 2.032.438/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000084-23.2021.8.08.0048, rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 09/11/2023; TJ-MG, AC nº 5006439-67.2022.8.13.0701, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 05/07/2023; TJ-RS, Apelação nº 5005211-36.2022.8.21.5001, rel. Desª Fernanda Carravetta Vilande, j. 10/04/2024; TJ-SC, Apelação nº 5005789-29.2023.8.24.0038, rel. Desª Vania Petermann, j. 08/04/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007874-12.2021.8.26.0704, rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 15/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAMILIA RODRIGUES BARB
OS
A
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A r. sentença afastou a mora da construtora, acolhendo a tese de que a entrega do imóvel ocorreu dentro do prazo contratual, considerando como termo inicial a data de registro do contrato de financiamento da construção (PJ), acrescido de 24 meses e do prazo de tolerância.

Na origem (ID 15973289), narra a autora que firmou contrato de promessa de compra e venda com a ré em 05/09/2011 para aquisição de um apartamento no empreendimento "Top Life Aruba". Alega que, embora o contrato de compra e venda (Cláusula 5ª) previsse um prazo incerto, o contrato de financiamento firmado com o Banco do Brasil (ID 15973297) estipulou data certa para o término da construção: 17/12/2013 (Cláusula C.10).

Sustenta que as chaves somente foram entregues em 16/09/2014, configurando atraso. Diante disso, pleiteou a condenação da ré: (i) à inversão da multa contratual (Cláusula 4.2); (ii) à restituição em dobro dos valores pagos a título de "juros de obra" após o prazo (R$ 74,74); e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante reitera a tese de nulidade da Cláusula 5ª do contrato MRV, por vincular o prazo de entrega a evento futuro e incerto, que dependia exclusivamente da construtora (o registro do contrato PJ), o que viola o Tema 996 do STJ. Defende que deve prevalecer a data certa fixada na Cláusula C.10 do contrato de financiamento (17/12/2013). Assim, somando-se a tolerância de 180 dias, o prazo final seria 17/06/2014, restando configurado o atraso de 3 (três) meses, o que impõe a procedência dos pedidos indenizatórios.

Contrarrazões no ID 15973388, pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando a preliminar de prescrição e defendendo a legalidade da cláusula contratual e a inocorrência de atraso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que o apelo merece parcial provimento.

Inicialmente, analiso a preliminar de prescrição reiterada pela apelada em suas contrarrazões. A ré sustenta que o prazo decenal deveria ser contado da assinatura do contrato (05/09/2011), e como a ação foi ajuizada em 26/04/2023, a pretensão estaria prescrita.

Contudo, a r. sentença rejeitou corretamente a prejudicial, e não merece reparos.

Em casos de responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205, CC). O termo inicial, todavia, submete-se à teoria da
actio nata
(art. 189, CC), segundo a qual o prazo se inicia com a ciência da violação do direito.

Tratando-se de indenização por atraso na entrega do imóvel, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, computado o prazo de tolerância, momento em que se configura a mora da construtora.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRESCRIÇÃO DECENAL - TERMO INICIAL - APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA - CONTAGEM A PARTIR DO FINAL DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DOS 180 DIAS DE ATRASO EXISTENTE NO CONTRATO.
[...] (TJ-MG - AC: 50064396720228130701, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 05/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
[...]
PRESCRIÇÃO DECENAL. MARCO INICIAL. DATA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
[...]
a prescrição deve ser contada a partir da data de término do período de tolerância previsto em contrato, momento em que configurado o inadimplemento
[...] (TJ-RS - Apelação: 50052113620228215001, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 10/04/2024).

Considerando que a mora da apelada, se configurada, iniciou-se em 2014, e a ação foi ajuizada em 2023, não há que se falar em prescrição.

No mérito, a controvérsia central reside na definição do prazo de entrega. A r. sentença validou a Cláusula 5ª do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" (ID 15973296), que estabelece:

5) PREVISÃO PARA ENTREGA DE CHAVES: A data PREVISTA PARA ENTREGA DE CHAVES, para quaisquer fins de direito, será de 24 (Vinte e Quatro) meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção deste objeto em questão entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro.

O juízo a quo utilizou a data desse registro (03/04/2012, conforme extrato da própria MRV - ID 15973319), somou 24 meses (resultando em 03/04/2014) e, por fim, adicionou o prazo de tolerância de 180 dias (previsto na Cláusula Quinta, ID 15973296), fixando o prazo final em 03/10/2014. Como as chaves foram entregues em 16/09/2014, concluiu pela inocorrência de mora.

Neste ponto, a sentença merece reforma.
A referida Cláusula 5ª é manifestamente nula, pois condiciona o prazo de entrega a um evento futuro e incerto, que depende exclusivamente da construtora (o registro do seu próprio contrato de financiamento da obra), sobre o qual o consumidor não tem controle nem ciência prévia.

Tal prática é vedada pelo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 996 (REsp nº 1.729.593/SP), que fixou a seguinte tese:

"Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância."

No caso dos autos, as partes firmaram o "Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Financiamento" junto ao Banco do Brasil (ID 15973297), que conta com a anuência da MRV como vendedora/fiadora. Este instrumento, por sua vez, estabelece um prazo certo.

A Cláusula C.10 do referido contrato de financiamento é expressa ao fixar como
"Data prevista para o término do prazo de construção: 17/12/2013".

Havendo duas disposições contratuais conflitantes, deve prevalecer aquela que estabelece um prazo certo e claro, em observância ao Art. 47 do CDC e ao Tema 996 do STJ.

Portanto, o prazo contratual para a conclusão da obra era
17/12/2013
. Somando-se a este a válida cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (prevista na Cláusula Quinta, ID 15973296), o prazo final para a entrega do imóvel se esgotou em
17/06/2014
.

Conforme o "Termo de Recebimento" (ID 15973300) e o extrato da própria ré (ID 15973319), as chaves foram entregues somente em 16/09/2014.

Dessa forma, resta configurada a mora da apelada por 3 (três) meses.

Configurada a mora, passo à análise dos pedidos indenizatórios. A apelante requer a restituição, em dobro, do valor de R$ 37,37, pago em 22/12/2014 a título de "juros contratuais de fase de obra", conforme extrato (ID 15973301).

O pedido merece acolhimento parcial.

A tese firmada no Tema 996 do STJ é clara:
"É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância"
.

Tendo o prazo de tolerância expirado em 17/06/2014, o pagamento efetuado em 22/12/2014 é indevido. A responsabilidade pela restituição é da construtora, pois foi sua mora que deu causa à continuidade da cobrança, independentemente de quem foi o destinatário final do valor.

Contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples. A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a devolução em dobro (art. 42, p. único, do CDC) exige a comprovação de má-fé, o que não se presume no caso de cobrança indevida decorrente de inadimplemento contratual.

Vejamos:

[...] 7.
A restituição dos valores pagos a título de juros de obra deve ocorrer de forma simples, pois trata-se de hipótese de inadimplência contratual, regida pelos arts. 389 e 475 do CC, não sendo aplicável o art. 42 do CDC.
[...] (TJ-SC - Apelação: 50057892920238240038, Relator.: Vania Petermann, Data de Julgamento: 08/04/2025).

[...]
Restituição que, no entanto, deve ser feita de forma simples – Ausência de má-fé
[...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007874-12.2021.8.26.0704, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 15/02/2024).

Assim, a apelada deve restituir, de forma simples, o valor de R$ 37,37.

Além disso, a apelante requer a inversão da Cláusula 4.2 do Contrato MRV , que estipula, para o caso de mora do comprador, "Juros de 1% (hum por cento) a.m." e "Multa de 2% (dois por cento)".

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 971, fixou o entendimento de que:
"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor."

Portanto, configurado o atraso de 3 meses, a sentença merece reforma para condenar a apelada ao pagamento da multa compensatória de 2% e da multa moratória de 1% ao mês, calculadas sobre os valores até então pagos pela autora, durante o período da mora (17/06/2014 a 16/09/2014).

Ainda, a apelante defende que a frustração de sua expectativa ultrapassa o mero dissabor. Entendo assistir razão à apelante.

O direito à moradia é um direito fundamental (art. 6º, CF). No caso dos autos, o imóvel foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), circunstância que amplia a legítima expectativa do adquirente, para quem o imóvel representa a realização do sonho da casa própria.

O atraso na entrega, mesmo que por 3 (três) meses, frustra um projeto de vida, gerando angústia, instabilidade e aflição que extrapolam o dissabor cotidiano. A jurisprudência deste e. Tribunal e do c. STJ reconhece que o atraso excessivo ou prolongado na entrega de imóvel, especialmente o destinado à moradia popular, configura dano moral:

[...]
o longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel [...] é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 2.032.438/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024).

[...]
APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
[...]
DANO MORAL CONFIGURADO [...] A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária
[...]
é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado
[...]
mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023).

Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso e a finalidade punitiva e pedagógica da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice da SELIC descontada do IPCA (art. 406, § 1º, CC), e corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), quando passará a incidir apenas a SELIC, que já engloba juros e correção.

Por fim, com a reforma da sentença e o acolhimento de parte substancial dos pedidos da autora (que decaiu minimamente apenas quanto à forma dobrada da restituição dos juros), a sucumbência deve ser invertida.

Condeno a ré, ora apelada, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a) RECONHECER a mora da apelada na entrega do imóvel, fixando o período de atraso entre 17/06/2014 e 16/09/2014;

b) CONDENAR a ré, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 4.2 do contrato (multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês), calculada sobre os valores pagos pela autora até a data do atraso, durante o período da mora (3 meses), com correção monetária a partir da data do atraso, pelo IPCA, e juros de mora desde a citação, a partir de quando incide somente a SELIC (englobando juros e correção).

c) CONDENAR a ré à restituição, na forma simples, do valor de R$ 37,37 (trinta e sete reais e trinta e sete centavos), pago a título de juros de obra durante o período de mora, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária (Taxa SELIC) desde o desembolso (22/12/2014);

d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice da SELIC descontada do IPCA (art. 406, § 1º, CC), e corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), quando passará a incidir apenas a SELIC, que já engloba juros e correção.

e) INVERTER os ônus da sucumbência para condenar a ré (apelada) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar